Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015390-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA REGINA FERREIRA LUIZ - CPF: 042.418.631-40 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1015390-72.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Parte Recorrente:
LAURA REGINA FERREIRA LUIZ

Parte Recorrida:
Oi Móvel S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de

outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do
quantum
indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,

declarando a inexistência do débito no valor de R$ 68,14 (sessenta e oito reais e quatorze centavos), tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, afastando a condenação por danos morais.

A autora recorre, pugnando pela reforma da sentença, para se ver

indenizada a título de danos morais, em contrapartida, a parte demandada, preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito, defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento apto a ilidir a aludida declaração.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré não tem
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte autora almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
fixo
a indenização R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque há restrições posteriores a aqui discutida em nome da reclamante, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal (vide Recursos N.U 1048186-22.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; N.U 1047012-75.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; e N.U 1003540-18.2021.8.11.0003, DJE 27/08/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022